Tribunal: TCU
Processo: 031.375/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389022 (Objeto: No processo seletivo 30778 para o cargo de Cirurgião-dentista I, foi escolhida a candidata senhora Bruna Silva da Silva Gil, esposa do gerente operacional do SESI, senhor Thiago Gil. Como previamente deliberado pelo TCU, são consideradas irregulares nomeações no âmbito de entidades do Sistema "S" baseadas em vínculo de parentesco. As entidades do Sistema S devem observar, em matéria pessoal, os princípios constitucionais aplicáveis à Administração, notadamente impessoalidade e moralidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 234/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades na condução do processo seletivo externo para contratação de empregados do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS) , por meio do edital denominado Processo Seletivo 30778, tendo por objeto o preenchimento de vaga para o cargo de cirurgião-dentista I. Considerando que o denunciante apontou, como irregularidade no processo seletivo: "No processo seletivo 30778 do SESI Canoas-RS para o cargo de Cirurgião-dentista I, foi escolhida a candidata senhora Bruna Silva da Silva Gil, esposa do gerente operacional do SESI, senhor Thiago Gil. Como previamente deliberado pelo TCU, são consideradas irregulares nomeações no âmbito de entidades do Sistema "S" baseadas em vínculo de parentesco. As entidades do Sistema S devem observar, em matéria pessoal, os princípios constitucionais aplicáveis à Administração, notadamente impessoalidade e moralidade." Considerando que as informações obtidas por meio de diligência promovida pela AudAgroAmbiental permitiram a constatação das seguintes ocorrências: a) o processo de seleção externa não teve a devida publicidade, já que o Edital só foi divulgado no site do Sesi/RS; b) não houve a contratação de banca para organização do concurso, o que, no entender da unidade técnica, fere a impessoalidade do certame, sobretudo em razão do esposo da contratada ocupar função de confiança na entidade; c) houve fases de análise curricular e entrevista sem a definição de critérios objetivos prévios de pontuação, bem como ausência de conteúdo pormenorizado no Edital das matérias afetas a odontologia; Considerando, conforme consta da instrução da AudAgroAmbiental à peça 35, que, em resposta à oitiva do Sesi/RS e da profissional contratada por meio do processo seletivo objeto da denúncia, a entidade comprovou ter promovido o desligamento da contratada 9/8/2023, em razão de ter tomado conhecimento das irregularidades no processo seletivo; Considerando suficientes as providências adotadas pela entidade, ante a baixa materialidade das despesas envolvidas na contratação, não justificando a busca de responsabilização pelas irregularidades apuradas; Considerando a proposta da AudAgroAmbiental, no sentido de considerar a presente representação procedente, dando-se ciência ao Sesi/RS das irregularidades apuradas; Considerando, ainda, a possibilidade de, excepcionalmente, afastar a irregularidade acerca da não contratação de banca para organização do concurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito considerá-la procedente; b) promover as ciências constantes do item 1.8 desta deliberação; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, §1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) dar ciência deste Acórdão ao Sesi/RS e ao denunciante, fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 35 destes autos. 1. Processo TC- Processo 031.375/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.7. Representação legal: Stephanie Brunetto Car (OAB-RS 97.079) , Loiva Pacheco Duarte (OAB-RS 37741) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado do Rio Grande do Sul. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Sesi/RS, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das seguintes irregularidades constatadas no Processo Seletivo 30778, de modo a evitar a sua repetição: 1.8.1.1. promoção processo seletivo para contratação de pessoal sem a elaboração de instrumento convocatório (edital ou documento equivalente) que esclareça quais são as fases do concurso, os procedimentos que serão utilizados, as fórmulas utilizadas para pontuação, os critérios de desempate, o conteúdo programático das provas, os prazos para interposição de recurso e outras informações necessárias para garantir a transparência e a impessoalidade do certame, além da igualdade entre os candidatos; 1.8.1.2. ausência de ampla divulgação da seleção externa, em respeito aos princípios impessoalidade, moralidade e publicidade, esculpidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como em observância ao art. 7 e seguintes do Resolução do Conselho Nacional do Sesi 1/2009; 1.8.1.3. ausência, no edital do certame, do conteúdo programático detalhado do processo seletivo, em inobservância ao item 9.5.2 do Acórdão 500/2010-TCU-Plenário ; e 1.8.1.4. ausência, no edital do certame, de critérios objetivos de avaliação da etapa de entrevista, visando afastar os riscos de que a subjetividade da avaliação possa macular a impessoalidade do certame, além de permitir a possibilidade de interposição de recursos por parte dos candidatos, em cumprimento ao subitem 9.2.3 do Acórdão 2305/2007-TCU-Plenário .